Tribunal: TJES
Processo: 0000661-06.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-06.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS TIMES REIS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE PROVAS COLHIDAS MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIALMENTE VIÁVEL. PLEITOS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Quanto a preliminar de ilicitude de provas arguida pelo apelante, verifica-se que o fato foi comunicado em sede de depoimento judicial pelo apelante, porém, conforme mencionado pelo magistrado
a quo
, o apelante foi submetido a perícia, em que se constatou que as lesões não eram fruto de tortura, levando ao afastamento da preliminar.

2.
Redimensionamento da dosimetria da pena quanto a receptação para afastar a circunstância judicial de “circunstância” que não tratava do
modus operandi
do crime.

3
.
Os pedidos de redimencionamento da pena de multa e gratuidade de justiça competem ao juízo da Execução Penal.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000661-06.2023.8.08.0056

APELANTE: MATHEUS TIMES REIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATHEUS TIMES REIS
em face da r. Sentença acostada ao ID 9527811 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33 da Lei n° 11343/06 e arts. 180, caput, e 311, § 2°, inciso III, ambos do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões, às ID 9527809, o apelante sustenta
(i)
preliminarmente, que deve ser reconhecida a ilegalidade das provas colhidas mediante tortura;
(ii)
a pena de multa deve ser redimensionada;
(
iii
)
, que deve ser reformada a dosimetria da pena;
(iv)
deve ser conhecido o direito a justiça gratuita, pois o réu é hipossuficiente.

Contrarrazões, ao ID 9527811, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9649621, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de ilicitude de provas arguida pelo apelante, verifica-se que o fato foi comunicado em sede de depoimento judicial (ID 9527783), oportunidade em que o apelante afirmou ser sido torturado com “sacoladas” e com gás de pimenta, tendo sido “apagado”, porém, conforme mencionado pelo magistrado
a quo
, esta seria a única prova neste sentido, pois o apelante foi submetido a perícia (ID 9527789), em que se constatou que “o acusado tinha ‘arranhaduras em pulso esquerdo’ e ‘escoriação em lábio inferior’, informou também que essas lesões NÃO eram fruto de tortura (quesito n° 3).”

E, conforme citado pelo douto Procurador de Justiça, quando uma parte alega algo e não comprova nos autos, o fato não está no mundo jurídico, não havendo, neste momento, mostra inequívoca da agressão sofrida pela vítima, levando ao afastamento da preliminar.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APREENSÃO DE 350G (TREZENTOS E CINQUENTA GRAMAS) CANNABIS SATIVA L. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO "MACONHA". 220G (DUZENTOS E VINTE GRAMAS) DE PÓ BRANCO AMARELADO COM A PRESENÇA DE COCAÍNA, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE DENOMINADA COCAÍNA E 20 G (VINTE GRAMAS) DE FRAGMENTOS COMPACTADOS DE COR AMARELA, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO "CRACK". Inicialmente, em análise à preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, tem-se que inobstante concisa, houve livre apreciação da prova, que deu azo a convicção do magistrado quanto à comprovação da autoria delitiva, o que leva a rejeitar a preliminar. No tocante a segunda preliminar,
voltada ao reconhecimento de ilicitude das provas, em razão de suposta tortura praticada pelos policiais que efetuaram a prisão, verifica-se que nenhuma lesão foi constatada no laudo de exame de corpo de delito, conforme fls. 40067666. Apesar disso, a magistrada, em audiência de custódia, determinou a remessa dos autos à promotoria de investigação penal junto à auditoria militar para que fosse apurado.
[...] (TJRJ; APL 0808203-72.2022.8.19.0023; Itaboraí; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 11/07/2024; Pág. 210)

Narra a Denúncia (ID 9527743) o que se segue:

Consta dos autos que, no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 16h, Bairro São Luís, neste município, o denunciado trazia consigo 01 (um) pedaço de maconha e guardava em um tonel 15 (quinze) tabletes de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que o denunciado conduzia a motocicleta Honda/XRE300, placa QPO8D90, com número de chassi e motor adulterados e placa de identificação clonada.

Segundo se apurou, durante patrulhamento motorizado na Rodovia Galerano Afonso Venturini, em São Luís, neste município, policiais militares visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda/XRE300, placa QPO8D90, sem os retrovisores e com uso de chinelo.

De imediato, a guarnição abordou MATHEUS e, após busca pessoal, os policiais constataram que o denunciado trazia consigo, no interior da jaqueta, 01 (um) pedaço de maconha e diversos materiais para embalo.

Ao ser questionado acerca da droga, MATHEUS assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que realizava a mercancia de drogas, bem como havia escondido uma certa quantidade de drogas no interior de uma mata, sendo que estava transportando o entorpecente para um cliente no momento da abordagem.

Ato contínuo, os policiais prosseguiram até o terreno indicado por MATHEUS, que fica localizado próximo à sua residência, em Alto São Sebastião. Após, com a ajuda do cão farejador, os militares lograram êxito em localizar 01 (um) tonel contendo 15 (quinze) tabletes de maconha pertencentes ao denunciado. Na ocasião, MATHEUS disse que a droga era proveniente do bairro Feu Rosa, Serra/ES, e que o “patrão” do denunciado é um indivíduo chamado GILSON PLASTER.

A seguir, os policiais constataram que a motocicleta conduzida por MATHEUS apresentava chassi e motor com sinais de adulteração, bem como verificaram que a placa era clonada. Ademais, constatou-se que o aparelho celular encontrado com MATHEUS era proveniente de um furto ocorrido em 30.07.2023, neste município, conforme teor do BU nº 51911989, registrado no ID 32610027.

Ante o exposto, o denunciado MATHEUS TIMES REIS praticou os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]

Superada a questão preliminar, o Apelante insurgiu-se apenas no tocante à dosimetria da primeira fase.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, o magistrado assim fundamentou a desvaloração das circunstâncias na 1ª:

As circunstâncias não boas, dada a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (mais de 7 quilos de maconha), notadamente para a realidade interiorana.

Conforme explicitado pelo douto Procurador de Justiça, a Lei nº 11.343/06, mais especificamente no art. 42, prevê que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser circunstância preponderante na fixação das penas dos delitos de drogas. Neste caso, o magistrado utilizou ambas as características foram utilizadas para desvalorar a pena, ao que não vislumbro desproporção na fixação da pena-base. Nesse sentido, entendimento do E. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 541296 SC 2019/0316897-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020). Grifei.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o magistrado fundamentou a desvaloração da circunstância da seguinte maneira:

As circunstâncias não foram boas, pois a adulteração se deu em todos os sinais identificadores (placa e número de chassi).

Com relação a esta fundamentação, verifico que não assiste razão ao apelante, pois argumenta que o magistrado utilizou-se de elementar do tipo para desvalorar a circunstância judicial apontada e, no caso, o magistrado desvalorou o fato de ter sido adulterado mais de um sinal identificador, o que diz respeito ao modo de execução do crime.

A doutrina
1
aponta que na circunstância judicial de “circunstâncias” analisa-se:

[a] maior ou menor gravidade do delito em razão do
modus operandi
no que diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação às vítimas, local da infração etc.

Assim, entendo que não há fundamentos para afastar a circunstância judicial com relação a este crime.

No que tange ao crime de estelionato, o magistrado argumenta que:

As circunstâncias não são boas, pois somente com perícia foi possível identificar os sinais identificadores originais do veículo e, portanto, a origem espúria. As consequências do delito são comuns à espécie delitiva.

Identifico que tal argumento não é idôneo, uma vez que os recursos utilizados na investigação para apurar a conduta delitiva não está na esfera volitiva do réu para que se desvalore a circunstância judicial, isto porque a argumentação não trata do
modus operandi
do delito.

Assim, reduzo a pena-base ao mínimo legal para 1 (um) ano e 50 (cinquenta) dias-multa. Considerando, nos termos do apontado pelo magistrado de piso, a inexistência de agravantes ou atenuantes a considerar, torno definitiva a pena-base.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, para REFORMAR a condenação do réu a uma pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

É como voto.

1
ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R.
Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596434/. Acesso em: 30 ago. 2024. p.634.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.